Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-92.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011640-92.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELOIDE APARECIDA CARVALHO - CPF: 846.066.901-78 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1011640-92.2024.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
ELOIDE APARECIDA CARVALHO.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO EM HOLERITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados a título de “
férias coletivas
”, sob o fundamento de que se trataria de compensação por férias supostamente usufruídas no primeiro semestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desconto efetuado nos holerites da parte autora a título de “férias coletivas” possui amparo legal diante da ausência de comprovação do pagamento prévio das férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 50/98 assegura aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, sendo indevido desconto sobre verba legalmente garantida sem comprovação de pagamento prévio.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

A parte autora comprova os descontos indevidos mediante apresentação de holerites que evidenciam a dedução sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”.

O ente público não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de apresentar documentos que comprovem o efetivo pagamento das férias supostamente gozadas anteriormente.

A tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema no 4) do TJMT reconhece o direito de professores temporários a 45 dias de férias com adicional de 1/3, reforçando a ilegalidade de descontos indevidos.

A ausência de comprovação do pagamento prévio afasta a justificativa de compensação contábil e caracteriza desconto indevido, impondo a restituição dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O desconto de valores a título de férias coletivas exige comprovação do pagamento prévio correspondente, sob pena de ilegalidade. 2. O ente público deve comprovar fato impeditivo do direito do servidor quando alega compensação de valores já pagos. 3. Professores temporários fazem jus a 45 dias de férias anuais, sendo vedado desconto sobre essa verba sem respaldo fático e legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; LC no 50/98; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/09; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema no 4); STF, RE 870947.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 353466874), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido de restituição de valores descontados a título de "férias coletivas".

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a Lei Complementar no 50/98 assegura 45 dias de férias anuais aos professores (30 dias ao final do ano letivo e 15 dias entre as etapas), sendo indevido qualquer desconto sobre verba legalmente prevista.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (ID 353466884), argumenta que o desconto representa mero ajuste contábil para compensar férias já usufruídas no primeiro semestre, evitando pagamento em duplicidade, uma vez que a recorrente não completou o período aquisitivo de 12 meses.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o desconto efetuado a título de "
férias coletivas
" nos holerites de dezembro/2023 possui amparo legal.

Registro, inicialmente, que em
casos semelhantes
este Relator tem decidido pela
legalidade
do desconto de férias coletivas
quando devidamente comprovado que o servidor já usufruiu do benefício durante o ano letivo, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade
.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, cabe à parte reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, a recorrente apresentou os holerites de dezembro/2023 (IDs 353466852 e 353466853), que demonstram claramente os descontos questionados: R$ 2.386,88 (matrícula 141015/44) e R$ 125,62 (matrícula 141015/45), ambos sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias".

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, limitou-se a alegar que o desconto seria um "
artifício contábil
" para compensar as férias já gozadas pela recorrida, mas
não
trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dessas férias na folha de julho de 2023
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema no 4), fixou tese no sentido de que os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3 sobre todo esse período.

Assim,
não tendo o Estado de Mato Grosso se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das férias no mês de julho de 2023
, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade do desconto e determinou a restituição do valor à recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir à recorrente o valor de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei no 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026